Tribunal: STF
Processo: HC 74429
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-26
Data de publicação: 1996-11-26

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. COMUTAÇÃO: DECRETO
PRESIDENCIAL Nº 1.242/94.
"HABEAS CORPUS".
1.      Para denegar a progressão no regime de cumprimento de
pena, a sentença e o acórdão que a manteve, ora impugnado, estão
satisfatoriamente fundamentados, não se prestando o "Habeas Corpus"
para a reavaliação dos elementos subjetivos levados em consideração
em tais julgados.
2.      No que respeita à comutação de penas, o obstáculo
relativo ao homicídio qualificado é intransponível. E a exclusão do
benefício podia ser feita no decreto presidencial, em relação a esse
crime, ainda que o referindo como hediondo, denominação só adotada
por Lei posterior. Não ocorre, nesse caso, aplicação retroativa de
Lei penal mais gravosa, segundo a jurisprudência do Plenário e das
Turmas do S.T.F.
3.      "H.C." indeferido.